Tribunal: STF
Processo: Pet 13230
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental na petição. Recurso que se limita a reiterar a petição inicial, sem impugnação específica da decisão recorrida. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão que negou seguimento à inicial, tendo em vista a narrativa genérica dos fatos e a formulação de pedido indeterminado, sem indicação de elementos mínimos necessários à exata compreensão da controvérsia (art. 330, §1º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se o agravo interno apresentou elementos concretos necessários à compreensão da controvérsia e impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. O recorrente não apresentou qualquer argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, cingindo-se a reiterar os termos da petição inicial.



    4. A absoluta deficiência da inicial, não suprida nas razões do agravo interno, inviabiliza, por completo, a exata compreensão da controvérsia.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso desprovido.